Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712134-08.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. C. M. A. S., ADRIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Y. C. M. A. S., menor impúbere, Adriana Araújo Pereira da Silva e Francisco Carlos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Os apelantes propuseram ação contra CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Alegaram na petição inicial que compraram o serviço de cruzeiro marítimo com percurso pelas cidades do Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Rio de Janeiro. A viagem estava programada para os dias 15 a 21 de janeiro de 2020, contudo eles afirmam que foram impedidos de embarcar porque portavam documentos de identidade emitidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Documentos expedidos por conselhos profissionais e por instituições militares não eram aceitos, somente a carteira de identidade. Alegam que não foram informados dessa exigência e da necessidade de que o passaporte tivesse validade mínima de seis (6) meses contados da data de retorno. Consideram que a informação prestada foi inadequada. Pediram que a apelada seja condenada a indenizar o dano material de R$ 11.376,00 (onze mil trezentos e setenta e seis reais), relativo ao valor do cruzeiro, e R$ 72,13 (setenta e dois reais e treze centavos), com gastos de transporte, e a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um deles. Atribuíram à causa o valor de R$ 26.448,13 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos) (id 31297310). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça aos apelantes e determinou a retirada do segredo de justiça (id 31297347). A apelada não apresentou contestação (id 31297363). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição dos pedidos formulados na petição inicial (id 31297365). A sentença julgou o feito antecipadamente. Adotou o fundamento de que a cláusula 12.2 do contrato elenca os documentos que são aceitos no momento do embarque no cruzeiro internacional rumo a países do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou os apelantes a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. As obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes (id 31297367). Os apelantes alegam que o instrumento contratual não foi claro quanto aos documentos necessários para o embarque. Discorrem sobre o direito à informação. Relembram o episódio da proibição de embarque no navio. Atribuem a responsabilidade à apelada. Consideram que ocorreu violação ao princípio da boa-fé. Tecem comentários a respeito da reparação do dano moral. Colacionam julgados para a defesa da tese. Pedem a reforma da sentença (id 31297373). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade da justiça (id 31297347). Não foram apresentadas contrarrazões (id 31297375). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo desprovimento da apelação (id 31982051). Os apelantes não atenderam à intimação para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade (id 32139081). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A sentença adotou o fundamento de que a cláusula 12.2 do contrato elenca os documentos que são aceitos no momento do embarque no cruzeiro internacional rumo a países do Mercado Comum do Sul. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação defende genericamente que o instrumento contratual não foi claro quanto aos documentos necessários para o embarque e discorre sobre o direito à informação. Os temas abordados são irrelevantes para provocar a reforma da sentença. A apelação ignora por completo a cláusula 12.2 do contrato, principal fundamento usado pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes (id 31297347). Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.